Tribunal: TJDFT
Processo: 0773255-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 7.540,59 (sete mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos).
2. Alega o recorrente que as compras foram realizadas com o uso do cartão original e imposição de senha pessoal, não havendo qualquer falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade da instituição financeira por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A teoria do risco do negócio ou da atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. No caso, embora as compras tenham sido realizadas mediante a apresentação do cartão físico, o consumidor contestou as transações de forma imediata (ID 79736749 - Pág. 2) e registrou boletim de ocorrência (ID 79736744 - Pág. 1), não havendo inércia ou atuação negligente.
9. Ademais, transações anteriores foram negadas, o que indica que o recorrente tinha ciência da realização de operações suspeitas com o plástico. Ressalte-se ser notória a possibilidade de utilização do cartão de crédito por meio de aproximação, sem a efetiva inclusão de senha pessoal, não sendo possível afirmar que o consumidor faltou com o dever de cuidado.
10. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, mesmo diante de atuação imediata do consumidor no sentido de relatar a fraude, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012.